Tribunal: TJSP
Processo: 1005688-39.2019.8.26.0428
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Renato Sartorelli
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
"LOCAÇÃO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - CONTRATO DE LOCAÇÃO FIRMADO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - INCIDÊNCIA DAS NORMAS DE DIREITO PRIVADO - ALUGUÉIS DEVIDOS ATÉ A ENTREGA DAS CHAVES - MUNICIPALIDADE QUE DEIXOU DE PROVIDENCIAR A RETIRADA DE ENTULHO DO IMÓVEL - INFRIGÊNCIA AO ARTIGO 23, INCISOS II E III, DA LEI 8.245/1991 - AUSÊNCIA DE PROVA DA DEVOLUÇÃO FORMAL DAS CHAVES AOS LOCADORES OU A QUEM OS

Ementa:
"LOCAÇÃO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - CONTRATO DE LOCAÇÃO FIRMADO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - INCIDÊNCIA DAS NORMAS DE DIREITO PRIVADO - ALUGUÉIS DEVIDOS ATÉ A ENTREGA DAS CHAVES - MUNICIPALIDADE QUE DEIXOU DE PROVIDENCIAR A RETIRADA DE ENTULHO DO IMÓVEL - INFRIGÊNCIA AO ARTIGO 23, INCISOS II E III, DA LEI 8.245/1991 - AUSÊNCIA DE PROVA DA DEVOLUÇÃO FORMAL DAS CHAVES AOS LOCADORES OU A QUEM OS REPRESENTASSE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO".

"A entrega das chaves do imóvel alugado deve ser provada de forma solene, isto é, por recibo fornecido pelo locador ou pela administradora e, caso haja recusa em formalizar a rescisão do contrato e receber as chaves, é dever do inquilino ajuizar ação consignatória, remédio próprio à devolução do imóvel".

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
Registro: 2020.0000900833
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1005688-39.2019.8.26.0428, da Comarca de Paulínia, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE PAULÍNIA, são apelados EDUARDO DE SOUZA ARRUDA e
FERNANDA BERGANO FERNANDES DE SOUZA ARRUDA.
ACORDAM, em 26a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores FELIPE
FERREIRA (Presidente) e VIANNA COTRIM.
São Paulo, 22 de outubro de 2020.
RENATO SARTORELLI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
APELAÇÃO CÍVEL No 1005688-39.2019.8.26.0428
LDN
APELANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULÍNIA.
APELADOS: EDUARDO DE SOUZA ARRUDA E OUTRAS.
MAGISTRADA DE PRIMEIRO GRAU: MARTA BRANDÃO PISTELLI.
COMARCA: PAULÍNIA.
EMENTA:
“LOCAÇÃO - EMBARGOS À EXECUÇÃO -
CONTRATO DE LOCAÇÃO FIRMADO COM
A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - INCIDÊNCIA
DAS NORMAS DE DIREITO PRIVADO -
ALUGUÉIS DEVIDOS ATÉ A ENTREGA DAS
CHAVES - MUNICIPALIDADE QUE DEIXOU
DE
PROVIDENCIAR
A
RETIRADA
DE
ENTULHO DO IMÓVEL - INFRIGÊNCIA AO
ARTIGO 23, INCISOS II E III, DA LEI
8.245/1991 - AUSÊNCIA DE PROVA DA
DEVOLUÇÃO FORMAL DAS CHAVES AOS
LOCADORES
OU
A
QUEM
OS
REPRESENTASSE - SENTENÇA MANTIDA -
RECURSO IMPROVIDO”.
“A entrega das chaves do imóvel alugado
deve ser provada de forma solene, isto é,
por recibo fornecido pelo locador ou pela
administradora e, caso haja recusa em
formalizar a rescisão do contrato e receber

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
APELAÇÃO CÍVEL No 1005688-39.2019.8.26.0428
LDN
as chaves, é dever do inquilino ajuizar ação
consignatória, remédio próprio à devolução
do imóvel”.
V O T O No 32.880
Embargos à execução, relativo à dívida
locatícia, julgados improcedentes pela r. sentença de fls. 129/132,
cujo relatório adoto.
Inconformado,
apela
o
Município
embargante. Após estoriar os fatos relativos à lide, sustenta, em
apertada síntese, que os documentos exibidos pelos apelados não
evidenciam a prorrogação tácita do contrato de locação,
argumentando, outrossim, ter providenciado a retirada dos bens,
pertencentes à Municipalidade, que guarneciam o imóvel locado.
Aduz, em acréscimo, que as chaves foram entregues à imobiliária
que gerenciava a locação, incumbindo aos exequentes a remoção
dos entulhos já que aceitaram receber indenização para reforma e
limpeza do imóvel. Acena, no mais, com a má-fé dos embargados
porquanto pretendem prorrogar indefinidamente o contrato de
locação, tanto que se recusaram a receber as chaves, protelando o
início das obras no local. Busca, por isso, a inversão do resultado
do julgamento.

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
APELAÇÃO CÍVEL No 1005688-39.2019.8.26.0428
LDN
Houve
resposta,
com
pedidos
de
majoração dos honorários advocatícios e imposição de penalidade
por litigância de má-fé. Isento de preparo ex vi legis.
O processo foi redistribuído, em razão
da matéria, para esta E. Câmara, conforme acórdão da lavra da C.
1a Câmara de Direito Público, sob a relatoria do Desembargador
Rubens Rihl (fls. 155/161).
É o relatório.
Tenho para mim que a r. sentença
dirimiu acertadamente o conflito e merece subsistir por seus
próprios fundamentos, cumprindo ressaltar que o E. Supremo
Tribunal Federal reconheceu a legitimidade jurídico-constitucional
da técnica da motivação por referência ou por remissão, mostrando-
se compatível com o disposto no artigo 93, inciso IX, da
Constituição Federal (Neste sentido: Rcl. no 25.119 MC-AgR/DF,
Rel. Min. Celso de Mello; ARE no 657.355-AgR/SP, Rel. Min. Luiz
Fux).
Extraio da decisão combatida o seguinte
excerto que adoto, como razão de decidir, para evitar repetições,

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
APELAÇÃO CÍVEL No 1005688-39.2019.8.26.0428
LDN
nos termos do artigo 252 do Regimento Interno deste Tribunal,
verbis:
“O ponto controvertido funda-se na prorrogação ou não do
contrato de aluguel no período compreendido de 18/07/2015 até
11/03/2016. Defende o Embargado que houve a prorrogação
nesse período pois o imóvel não havia sido entregue
efetivamente desocupado, restando a retirada de entulhos e
bens móveis do local, que apenas se concluiu apenas em
11/03/2016, restando, portanto, devidos os respectivos aluguéis
do período. Por outro lado, a parte embargante aduz que a
entrega efetiva do imóvel se deu em 17/07/2015 quando as
chaves já estavam disponíveis para retirada, o que afasta as
alegações do exequente quanto a prorrogação do contrato
após essa data. Ocorre, porém que, dos documentos acostados
aos autos, verifica-se que a tese fixada pelos embargados se
comprova. Quando do requerimento administrativo protocolado
para o pagamento dos valores referentes a prorrogação do
contrato aqui pleiteada (fls. 68) foi aberta sindicância para
apuração e esclarecimentos do Município com relação a efetiva
desocupação do imóvel em questão, a qual restou comprovado
que haviam entulhos no imóvel mesmo após a data defendida
pelo Município de eventual término do contrato (fls. 82/95).
Assim, se o imóvel encontrava-se com bens e não estava da
mesma forma de quando foi recebido, não há o que se dizer na
efetiva desocupação. (...) Ademais, não há comprovação quanto
as alegadas tentativas de devolução das chaves pelo locatário,

6
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
APELAÇÃO CÍVEL No 1005688-39.2019.8.26.0428
LDN
que ocorrendo a recusa da imobiliária em receber as chaves do
imóvel, deveria ter prontamente ajuizado a ação consignatória
pois apenas com a entrega das chaves é que a posse direta do
imóvel é devolvida à locadora. O que demonstra a permanência
do vínculo locatício, respondendo ela por todas as obrigações
contratuais até a imissão na posse pelo locador (...) Logo, não
há que se falar que houve "efetiva desocupação" do imóvel na
data descrita na exordial, mas assim naquela em que houve a
retirada de todo o material e móveis que ainda estavam no
imóvel, de modo que todos os encargos exigidos pelos
exequentes são devidos. Com relação aos valores pagos, estes
se referem aos aluguéis vencidos de setembro/2014 a
julho/2015 (R$ 157.205,34 - fls. 49) e o valor que se destinou a
pintura e limpeza pós pintura (R$65.379,17 - fls. 40). Não houve
pagamento pela retirada dos entulhos, no entanto, foi a própria
embargante que os retirou do imóvel. Assim, resta configurado
o dever da Embargante de arcar com os aluguéis até a efetiva
desocupação do imóvel, ou seja, pelo período em que o imóvel
se encontrava ocupado pelos entulhos, estando configurada a
prorrogação do contrato de aluguel até referida data” (cf. fls.
131/132).
Com efeito, a Administração Pública, ao
celebrar contrato de locação, submete-se às normas de direito
privado, devendo responder pelos alugueres até a efetiva entrega
das chaves, nos termos do artigo 56, parágrafo único, da Lei n.o

7
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
APELAÇÃO CÍVEL No 1005688-39.2019.8.26.0428
LDN
8.245/91, verbis:
“LOCAÇÃO
DE
IMÓVEL.
AÇÃO
DE
DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C.
C. COBRANÇA. Contrato firmado pela
Administração Pública que se submete
fundamentalmente aos preceitos de direito
privado. Alienação do imóvel no curso do
contrato de locação. Novo adquirente que
se sub-roga nos direitos e deveres decorrentes do respectivo contrato. Notificação de rescisão contratual encaminhada ao antigo proprietário.
Obrigação de pagamento dos alugueres
vencidos que se impõe. Débitos de energia
elétrica e água em aberto. Ausente prova de
pagamento, que incumbia ao réu. Recurso
desprovido”.
(Apelação
n.o
1000696-
93.2017.8.26.0302, 28a Câmara de Direito
Privado, Rel. Des. Dimas Rubens Fonseca, j.
28/06/2018 grifo nosso).
Demais disso, ao locatário incumbe
cuidar do imóvel como se fosse seu, restituindo-o ao locador no
mesmo estado em que o recebeu (artigo 23, II e III, da Lei
8.245/91), o que aqui não ocorreu já que a Municipalidade manteve

8
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
APELAÇÃO CÍVEL No 1005688-39.2019.8.26.0428
LDN
entulho no prédio alugado, até o mês de março de 2016, inexistindo
prova da entrega das chaves em 17 de julho de 2015.
Sendo assim, de forma alguma poderia
o Município-apelante eximir-se do cumprimento de suas obrigações
até o mês da efetiva desocupação do imóvel, com a retirada
completa do entulho, ou seja, março/2016.
Vale lembrar que a entrega das chaves
constitui ato que merece um mínimo de cautela, de tal sorte que a
exigência de recibo constitui o menor dos cuidados que o inquilino
deve ter.
Destaco, a propósito, precedente da
lavra desta E. Câmara, verbis:
"A entrega das chaves do imóvel alugado
deve ser provada de forma solene, isto é,
por recibo fornecido pelo locador. Sendo
impossível a obtenção do recibo de entrega
das chaves, ou ante a recusa do locador em
recebê-las,
incumbe
ao
locatário
providenciar sua consignação em juízo"
(Apelação no 0063154-64.2010.8.26.0576, Rel.
o signatário).

9
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
APELAÇÃO CÍVEL No 1005688-39.2019.8.26.0428
LDN
No mesmo sentido, verbis:
“CIVIL.
LOCAÇÃO
NÃO
RESIDENCIAL.
EMPREENDIMENTO
"FEIRINHA
DA
MADRUGADA" EMBARBOS À EXECUÇÃO.
INSUBSISTÊNCIA
DAS
ALEGAÇÕES
AUTORAIS. DEVOLUÇÃO DAS CHAVES
NÃO COMPROVADA. 1. Apesar do contrato
ter sido firmado por prazo determinado, há
expressa previsão de que os aluguéis serão
devidos até a efetiva entrega das chaves. A
prova da entrega das chaves deve ser feita
documentalmente, com apresentação do
recibo, não havendo qualquer prova da
devolução do bem. 2. As alegações de
impossibilidade
de
uso
não
estão
minimamente provadas nos autos, não
subsistindo os embargos à execução.
Nesse sentido já decidiu este E. Tribunal de
Justiça em diversos embargos à execução
relativos
ao
mesmo
empreendimento
"Feirinha
da
Madrugada".
3.
Recurso
improvido”
(Apelação
n.o
1120356-37.2019.8.26.0100; Rel. Des. Artur
Marques; 35a Câmara de Direito Privado; j.
31/08/2020).

10
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
APELAÇÃO CÍVEL No 1005688-39.2019.8.26.0428
LDN
A isso acresça-se que não há nos autos
prova imputando aos locadores a responsabilidade de promover a
retirada do entulho já que a indenização por eles recebida,
consoante
planilha
orçamentária
apresentada
pelo
próprio
Município, destinava-se somente à pintura e limpeza do imóvel pós-
obra (fl. 40)
De acordo com o que dispõe o artigo
373, inciso II, do Código de Processo Civil, incumbe ao réu o ônus
da prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do
autor. E, na hipótese, repita-se, o locatário não fez prova da
devolução formal das chaves aos apelados ou a quem os
representasse, deixando, também, de comprovar a entrega do
imóvel no estado em que se encontrava no início da locação.
Na verdade, houvessem os locadores
atuado de forma deficitária, protelando a retirada do entulho com o
único intuito de prorrogar indefinidamente o contrato de locação,
certamente teria o Município depositado as chaves em juízo
mediante ação consignatória.
Preferiu, no entanto, a cômoda solução
de permanecer na posse das chaves do imóvel, como também não

11
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
APELAÇÃO CÍVEL No 1005688-39.2019.8.26.0428
LDN
pagar os alugueres, o que não se pode admitir.
Logo, o resultado emprestado ao litígio
não poderia ser diverso daquele alvitrado em primeiro grau.
A imposição de multa por litigância de
má-fé, pleiteada em contrarrazões, não se justifica, pois a conduta
lesiva que deve receber a punição prevista no art. 81, caput, do
Código de Processo Civil, é aquela inspirada na intenção de
prejudicar, situação aqui não entrevista.
Diante do resultado do julgamento,
afigura-se razoável a elevação dos honorários advocatícios, fixados
em 10% (dez por cento) sobre o valor total da execução, ao
patamar de 12% (doze por cento), a teor do disposto no art. 85, §
11, do CPC.
Ante o exposto, nego provimento ao
recurso.
RENATO SARTORELLI
Relator
Assinatura Eletrônica